Tribunal: TJDFT
Processo: 0749524-31.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. “CLUBE DE BENEFÍCIOS BB”. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BENEFÍCIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. PRESCRIÇÃO PARCIAL. PARCELAS NÃO ATINGIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 4° Juizado Especial Cível de Brasília que declarou a inexistência dos débitos, no que se refere à adesão aos serviços denominados “Clube de Benefícios” e condenou a instituição financeira, à título de repetição de indébito, ao pagamento do valor de R$ 3.038,00 (três mil e trinta e oito reais), uma vez que já houve restituição na modalidade simples, além do montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 76780325). Houve apresentação de contrarrazões (ID 76780328).
3. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais e afirmou que recebe benefício previdenciário (pensão por morte, benefício no 158.454.591-4) creditado em conta no Banco do Brasil S.A., tendo constatado, em 26/06/2024, a realização de descontos mensais de R$ 62,00 sob a rubrica “Clube de Benefícios BB”, desde dezembro de 2019 até junho de 2024, totalizando o montante de R$ 3.410,00. Sustentou que jamais contratou o serviço vinculado à cobrança, motivo pelo qual registrou reclamação administrativa na plataforma "consumidor.gov" (protocolo no 2024.06/00009361292). Informou que o banco reconheceu a indevida cobrança e procedeu ao cancelamento do serviço, com restituição simples do valor debitado. Contudo, pleiteou a restituição em dobro da quantia descontada, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, além de indenização por danos morais, tendo em vista a incidência de cobranças indevidas por mais de quatro anos sobre verba alimentar.
4. Em suas razões recursais, o requerido, ora recorrente, sustentou que, ao ser comunicado da reclamação, agiu prontamente, cancelando o serviço “Clube de Benefícios BB” e devolvendo os valores cobrados, sem qualquer resistência, o que afasta a alegação de desídia. Argumentou que a devolução ocorreu por liberalidade, não configurando reconhecimento de ilicitude, pois a autora teria aderido voluntariamente ao serviço, com consentimento registrado em seus sistemas. Asseverou que as cobranças foram realizadas conforme contrato, ressaltando a existência de múltiplos canais de informação disponibilizados ao cliente. Defendeu que agiu em exercício regular de direito (art. 188, II, CC) e que a responsabilidade objetiva do CDC não dispensa a prova do nexo causal, ausente no caso. Sustentou inexistirem danos morais, diante da ausência de ato ilícito ou lesão à personalidade da autora, tratando-se de mero aborrecimento. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, acolhendo as razões do Recurso Inominado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se é cabível a condenação da instituição financeira à restituição em dobro dos valores cobrados pelo serviço “Clube de Benefícios BB”, à luz da alegação de ausência de má-fé e da devolução administrativa já realizada; (ii) verificar se a sentença recorrida deve ser reformada quanto à condenação por danos morais, diante da afirmação de inexistência de ato ilícito, nexo causal e lesão a direito da personalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. A responsabilidade da instituição financeira, enquanto fornecedora de serviços, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo-lhe demonstrar a regularidade da cobrança ou a ocorrência de engano justificável. Tanto na peça de contestação quanto no recurso inominado, o banco insistiu que "todos os produtos e serviços contratados pelo autor foram devidamente autorizados e anuídos por ele, conforme consta nos registros internos do banco. A contratação desses serviços é realizada mediante consentimento expresso do cliente, seja por meio de assinaturas eletrônicas, seja por acordos firmados presencialmente nas agências". Contudo, não juntou aos autos nenhuma prova ou registro interno que alega possuir. Assim, o banco recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, deixando de apresentar elementos mínimos que comprovassem a anuência da consumidora. Tal omissão configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilização civil, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6o, VIII, do CDC, que autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente. Destaque-se que a própria instituição financeira cessou os pagamentos, quando verificou a inconsistência em seus sistemas.
8. No tocante à repetição do indébito, observa-se que a jurisprudência do TJDFT tem orientado no sentido de que a devolução em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC somente se aplica quando configurados os três requisitos cumulativos: (i) cobrança indevida; (ii) pagamento indevido; e (iii) ausência de engano justificável. Na espécie, ainda que tenha havido a devolução de valores, restou incontroversa a cobrança e pagamento indevidos, sem comprovação de equívoco justificável, por um período de 5 anos, o que justifica, neste caso concreto, o pagamento dobrado, com a complementação do valor que já foi restituído. Ressalte-se que a restituição em dobro deve recair sobre as parcelas não atingidas pela prescrição quinquenal (art. 27, CDC), limitando-se às 49 parcelas posteriores a 23/05/2020, totalizando R$ 3.038,00, conforme consignado na sentença recorrida.
9. Quanto ao dano moral, a continuidade dos descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar de consumidora idosa, ao longo de mais de quatro anos e em valor que não é irrisório, excede os limites do mero dissabor, violando a dignidade e causando insegurança financeira. Nessas circunstâncias, a reparação fixada no valor de R$ 3.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a finalidade pedagógica da indenização. Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais: "(...) Descontos reiterados sobre proventos de aposentadoria, única fonte de subsistência do autor, ofendem a dignidade do beneficiário e superam meros dissabores, justificando a fixação de indenização por dano moral. (...)" Acórdão 2058010, 0701155-51.2025.8.07.0001, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2025, publicado no DJe: 07/11/2025.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Incabível efeito suspensivo, ante a inexistência do início do cumprimento de sentença.
11. Condenado o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.